Tribunal: TJES
Processo: 5011496-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011496-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURA QUEIROZ DO CARMO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
–
CARDIOPATIA GRAVE E NEOPLASIA MALIGNA CONSTATADOS EM LAUDO MÉDICO
–
PATOLOGIAS QUE SE ENQUADRAM NO ROL DE ISENÇÃO DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI 7.713/1988
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS NA FONTE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária, prevendo, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, que há isenção, entre outros casos, para os portadores de cardiopatia grava e neoplasia maligna.

2.
A isenção requerida, em regra, exige a identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração. Contudo, em juízo, é possível levar em conta outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017, que preconiza que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

3.
No caso dos autos, o laudo apresentado pela requerente/apelada indica que a autora é portadora câncer de mama, anemia, esteatose hepática, diabete e cardiopatia hipertensiva grave, estando, portanto, inserida no rol de isenção do imposto de renda.

4
.
Logo, não há que se falar em interpretação ampliativa da norma, em ofensa ao art. 111, II, do CTN, haja vista que a apelada apresenta duas doenças que se amoldam à previsão de isenção do imposto de renda. Por conseguinte, também não procede o argumento de que há desproporcionalidade na repetição de indébito relativa às parcelas do Imposto de Renda retidas na fonte, pois se trata de decorrência lógica da declaração de isenção, devendo o Estado restituir as parcelas retidas, respeitado o prazo prescricional, conforme determinado em sentença.

5.
Em sede de remessa necessária, correta a r. sentença ao fixar os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, bem como a correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Nacional (VRTE), no período dos 05 (cinco) anos que precederam à propositura da demanda.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011496-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURA QUEIROZ DO CARMO

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ - ES21479-A

J
UIZ
(A)
SENTENCIANTE: DR.
(ª)

SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença prolatada no evento ID nº 5925074, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c restituição de indébito” ajuizada por
LAURA QUEIROZ DO CARMO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao
IPAJM
que se abstenha de realizar descontos a título de imposto de renda nos proventos de aposentadoria da autora e, ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a repetição dos valores recolhidos indevidamente a partir da aposentadoria da requerente.

Nas razões recursais de evento ID nº 5925079, o ente público estadual alega, em síntese, que:
(I)
os laudos médicos apresentados pela requerente não permitem concluir que o seu quadro se caracteriza como moléstia grave;
(II)
“embora haja interpretações de que, para fins de isenção do Imposto de Renda, a exigência de laudo oficial pode ser afastada em juízo, aqui, porém, mostra-se incerto o estado de saúde da segurada, visto que o IPAJM não reconhece a moléstia alegada”;
(III)
as isenções previstas na legislação tributária devem ser interpretadas literalmente, consoante previsão do art. 111, inciso II, do CTN, sendo que a hipótese da autora não se amolda perfeitamente ao caso de isenção, por ser incerto o seu estado de saúde;
(IV)
diante da constatação de incerteza do estado clínico da recorrida, se mostra desproporcional e irrazoável que a sentença decrete em desfavor do ente público a restituição das parcelas de imposto de renda retida na fonte.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
LAURA QUEIROZ DO CARMO
ajuizou “ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c com pedido de restituição de indébito” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM
afirmando, em síntese, que em de março/2022 foi até a sede do Instituto réu para fazer a solicitação de isenção de imposto de renda e foi informada, sem qualquer formalidade, que tal pedido não é avaliado pelo instituto.

Sustenta que foi diagnosticada com doença cardíaca CID 10 – I20 e faz acompanhamento médico regular desde o ano de 2016, sendo que deixou de constar em seu benefício a isenção de pagamento de Imposto de Renda, durante todo esse período, infringindo a disposição do art. 523, III, c, 2, da Instrução Normativa nº 77/15, cumulado com o artigo 6º, inciso II da Instrução Normativa nº 1.500/2014, ambas da Receita Federal do Brasil.

Destaca que já possuía a cardiopatia grave, como consta em seu laudo, antes do requerimento da aposentadoria, fato comunicado ao 2ª requerido (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), que se manteve inerte.

Com amparo nesses fundamentos, pleiteou a declaração do direito à isenção de imposto de renda, bem como a condenação dos requeridos à devolução dos valores recolhidos desde a data do diagnóstico da doença.

O IPAJM apresentou contestação arguindo preliminar de ausência de interesse, por ausência de requerimento de isenção de IR junto ao Instituto.

Por sua vez, o Estado réu apresentou contestação alegando falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo, além de ilegitimidade passiva. No mérito sustenta que a autora não faz jus ao benefício da Lei regedora do imposto de renda, uma vez que seu caso clínico atual não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças e que não há como prosperar o pedido de restituição, haja vista a circunstância incerta do estado clínico da segurada.

Decorrido o trâmite processual aplicável à espécie, sobreveio a sentença recorrida, pela qual o magistrado de origem acolheu os pedidos iniciais, consignando que os documentos acostados no ID nº 15764376 indicam que a autora é portadora câncer de mama, cardiopatia hipertensiva de difícil controle, anemia, esteatose hepática, diabete e cardiopatia hipertensiva grave, e está inserida no rol de isenção de imposto de renda.

Acerca do tema, a Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, prevê que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei)

De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção requerida, portanto, exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora,
em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova
, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017, que preconiza que
“é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que haja prova robusta e contundente sobre a existência da doença.

No caso dos autos, o laudo apresentado pela requerente/apelada no evento ID nº 5924877 indica que a autora é portadora
câncer de mama
, anemia, esteatose hepática, diabete e
cardiopatia hipertensiva grave
, estando, portanto, inserida no rol de isenção do imposto de renda.

Logo, não há que se falar em interpretação ampliativa da norma, em ofensa ao art. 111, II, do CTN, haja vista que a apelada apresenta duas doenças que se amoldam à previsão de isenção do imposto de renda.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1- Não merece retoque o capítulo da sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda, valendo consignar que a Súmula de nº 598 do c. STJ considera “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 2-
No caso, é possível verificar que consta nos autos laudo médico de profissional especializado atestando a cardiopatia grave do requerente, o que a enquadra na relação de moléstias previstas no art. 6º, inc. XIV da Lei nº 7.713/88, fazendo jus, portanto, à isenção dos descontos de Imposto de Renda em seus proventos
. 3- “Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021). 5 - Recurso parcialmente provido. Demais pontos da sentença mantidos em sede de remessa necessária. (TJES – Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0025738-94.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana. 4ª Câmara Cível – Julgado em 26/04/2023)

Por conseguinte, também não procede o argumento de que há desproporcionalidade na repetição de indébito relativa às parcelas do Imposto de Renda retidas na fonte, pois se trata de decorrência lógica da declaração de isenção, devendo o Estado restituir as parcelas retidas, respeitado o prazo prescricional, conforme determinado em sentença.

Em sede de remessa necessária, correta a r. sentença ao fixar os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, bem como a correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Nacional (VRTE), no período dos 05 (cinco) anos que precederam à propositura da demanda. Nesse sentido: (TJES – Apelação Cível / Remessa Necessária nº 0019245-62.2019.8.08.0024 – 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – j. 06/03/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo inalterada a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo inalterada a sentença em sede de remessa necessária.